Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-79.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002348-79.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON VIEIRA LEITE - CPF: 995.667.291-20 (APELANTE), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), PRISCILA SILVA DOS SANTOS - CPF: 021.870.701-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS –
TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ
–

CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial
para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

3. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
ANDERSON VIEIRA LEITE
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito
, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, nos autos n.°
1002348-79.2020.811.0037
, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
158533678
):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada por ANDERSON VIEIRA LEITE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte requerente sofreu um acidente de trabalho no ano de 2012, ocasionando fratura de membro inferior (perna), sendo submetido a tratamento cirúrgico, o que diminuiu significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, por conseguinte, a concessão de auxílio-acidente.

Laudo pericial no id n. 52687384.

Manifestação acerca do laudo pericial no id n. 53823796.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no id n. 54486416, requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício.

Impugnação à contestação no id n. 59160368.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

A questão controvertida cinge-se à redução da capacidade para o trabalho habitual.

O auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei nº 8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91).

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS AUSENTES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. 1. O auxílio-acidente será devido, como indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213, de 1991. A sua concessão independe de carência, conforme dispõe o art. 26, I, da mesma Lei. 2. No caso dos autos, o perito afirmou que o autor pode continuar trabalhando em sua atividade habitual e que a sequela sofrida não representa redução da capacidade laborativa. 3. Correta a sentença que indeferiu a pretensão da parte autora. 4. Apelação desprovida. (TRF-1 – AC: 0014306272018401919900143062720184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 13/03/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AUXÍLIO ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E AUXÍLIO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. 2. O auxílio-acidente, cabe esclarecer que é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa. 3. Como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por idade, eis que não existe incapacidade laboral, tampouco o auxílio acidente, redução na capacidade funcional. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 00145605020148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2020).

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. Constitui-se em requisito para a concessão do referido benefício previdenciário o acidente de qualquer natureza que cause redução da capacidade para o trabalho (art. 86, Lei 8.213/91). (TJ-MG - AC: 10000205811516001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 05/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021).

No caso dos autos, reputo não configurado o direito da parte autora ao benefício previdenciário supra, haja vista que, em que pese o laudo constatar certa limitação para o desempenho de atividades, não ficou comprovado como os danos repercutem na capacidade da parte requerente em exercer suas atividades habituais, quais sejam entregador, além do fato de que a parte autora é pessoa jovem (36 anos), podendo se readaptar. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DOENÇA PROFISSIONAL - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE NÃO VERIFICADA - SEGURADO NÃO AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS - AUXÍLIO-DOENÇA INDEVIDO - AUXÍLIO-ACIDENTE - READAPTAÇÃO FUNCIONAL EM CURSO - DIREITO INEXISTENTE. - O auxílio-doença previdenciário depende de prova da incapacidade laboral do segurado e somente é devido a partir do 16º dia de afastamento do trabalho - A ausência de incapacidade do segurado, comprovada por laudo pericial elaborado em juízo, bem como o retorno às atividades laborais em readaptação funcional obstam a concessão do auxílio-doença previdenciário - O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e somente é devido quando constatada a redução da capacidade laboral depois de consolidadas as sequelas do acidente que causou o afastamento do trabalho - Em que pese comprovada a incapacidade para o exercício das atividades inicialmente exercidas pelo segurado, seu retorno ao trabalho mediante regime de readaptação funcional obsta a concessão do auxílio-acidente - Recurso da autarquia previdenciária ao qual se dá provimento e recurso do autor ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10000205053143001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SEQUELA CONSOLIDADA – ESMAGAMENTO DO QUINTO DEDO DA MÃO ESQUERDA – LAUDO QUE CONCLUIU PELA REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE DO TRABALHO QUE ANTES EXERCIA – JOVEM DE APENAS 36 ANOS POSSUINDO ESCOLARIDADE DE ENSINO MÉDIO COMPLETO – PODENDO EXERCER OUTRAS ATIVIDADES PARA SUA SUBSISTÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1- A incapacidade para o trabalho deve inviabilizar a subsistência do segurado, ou seja, outros fatores, de ordem subjetiva e objetiva, devem ser considerados e não apenas a sequela incapacitante do trabalhador, postas em um plano ideal. 2- No caso é imprescindível analisar se o apelante encontra-se impedido do exercício laborativo em razão do acidente sofrido na empresa empregadora, momento em que manuseava o maquinário e houve o esmagamento do dedo da mão esquerda e limitou a flexão do terceiro e quarto dedo. 3- O perito afirmou que o segurado pode trabalhar na mesma função, porém há limitação de força e movimentos do quinto dedo da mão esquerda, o que reduz a capacidade. Observado nos fundamentos da sentença "(...) apresenta sequela de esmagamento de quinto dedo da mão esquerda, mas, apesar da restrição de força e mobilidade em quinto dedo da mão esquerda,"pode trabalhar na mesma função", como se vê em resposta ao quesito de nº 11 de fl. 79, não havendo de se falar, portanto, na necessidade de recebimento do benefício previdenciário ora almejado. Em assim se considerando, não há como se acolher a pretensão apresentada pela parte autora, já que, apesar dos problemas de saúde que alegou ter, não há identificação da incapacidade, requisito indispensável para conceder-se o Benefício. 4- Se as provas constantes dos autos evidenciam que o segurado tem redução mínima nos movimentos do quinto dedo da mão esquerda, mas não está incapacitado totalmente para o exercício da atividade que antes desempenhava, a mantença da sentença de improcedência é medida que se impõe. (TJ-MS - AC: 08009771220168120026 MS 0800977-12.2016.8.12.0026, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2018).

Dessa forma, não há como conceder à parte requerente o benefício pleiteado.

Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Isento de custas e despesas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
a redução de sua capacidade para o exercício da atividade laborativa habitual foi atestada pelo perito judicial, que concluiu quanto “
a presença de incapacidade laboral parcial e permanente para a prática da atividade habitual do autor
”.

Apregoa que
em decorrência do acidente a parte apelante teve acometidos os dois lados do tornozelo e joelho direitos e há maior dispêndio energético para realização de suas tarefas habituais.

Verbera, com base em tais argumentos, que “
existe completa desconexão da sentença apresentada com as informações prestadas pelo perito judicial
”.

Por essas razões, requer “
o PROVIMENTO do presente recurso, condenando o Apelado a conceder o benefício de auxílio-acidente ao Recorrente, desde a data de cessação do benefício, ocorrida em 20/03/2013, tudo nos termos do pedido inaugural
” (ID. 158533680).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
158533686
).

Deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que em situações similares manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
ANDERSON VIEIRA LEITE
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito
, Dr.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, nos autos n.°
1002348-79.2020.811.0037
, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que julgou
im
procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a
ANDERSON VIEIRA LEITE
ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DE CONCESÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
”
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, requerendo (ID.
158533652
):

“
IV - Que a presente AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE seja recebida e JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, cujas prestações pretéritas devem ser estabelecidas e pagas desde a cessação do benefício ocorrido em 20/03/2013
”.

Conforme narrado na petição inicial, a parte
apelante
sofreu acidente de trabalho no
ano de 2012
, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até
20.03.2013
, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, conquanto mantida a circunstância incapacitante que ensejou a percepção do benefício.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert que foi constatada incapacidade
permanente e parcial
da parte
apelante
(ID.
158533665
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou
improcedente o pedido, por concluir que não foi constatada limitação para o desempenho de atividades
(ID.
158533678
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito
concluiu pela redução da capacidade da parte apelante para o exercício da atividade habitual.
Veja-se (ID.
158533666
):

“(...)
4. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se a presença atual de incapacidade laboral parcial e permanente para a prática da atividade habitual do autor devido a processo de consolidação viciosa de fratura de perna direita
. Diagnóstico CID 10 – S82.0 Fratura da perna, incluindo tornozelo, CID 10 - M25 Outros transtornos articulares não classificados em outra parte, CID 10 - M19.8 Outras artroses especificadas, CID 10 - M21.7 Desigualdade (adquirida) do comprimento dos membros.

Conclui-se a possibilidade de realizar suas ocupações, mas com certa restrição a esforços físicos, posturais e de locomoção com os MID
.
Foram acometidos os dois lados do tornozelo e joelho direitos e há maior dispêndio energético para realização de suas tarefas, como por exemplo subir e descer escadas, andar e permanecer em pé por longos períodos
.

5. RESPOSTA AOS QUESITOS

5.1 – QUESITOS RÉ:

a) O (a) periciado (a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R: Sim, diagnóstico CID 10 – S82.0 Fratura da perna, incluindo tornozelo, CID 10 - M25 Outros transtornos articulares não classificados em outra parte, CID 10 - M19.8 Outras artroses especificadas, CID 10 - M21.7 Desigualdade (adquirida) do comprimento dos membros.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, Indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R: Sim, lesão decorrente de acidente descrito em corpo do laudo.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habituais?

R: Sim
.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R: Foram acometidos os dois lados do tornozelo e joelho direitos e há maior dispêndio energético para realização de suas tarefas, como por exemplo subir e descer escadas, andar e permanecer em pé por longos períodos
.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R: Não. Não.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

R: Não.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

R: Sim
.

h)
Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade: b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R: A.

5.2 – QUESITOS AUTOR:

- Não há”. (Grifo nosso).

Como se vê, a redução
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas do aci
dente de trabalho, é inconteste
.

Desse modo, presentes os requisitos legais, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conce
der o auxílio-acidente à parte a
pelante.

O termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio doença foi cessado, consoante disposto no artigo 86, § 2°, da Lei n.° 8.213/91.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
.
Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício de Auxílio-acidente
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença
, observando-se,
para fins de cumprimento do julgado, dos temas n.° 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021,
bem como
para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023